Tribunal: TJMT
Processo: 1026961-88.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026961-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTIVEL A SER FORNECIDO MEDIANTE ENTREGA DE TÍQUETES –BILHETES

EXTRAVIADOS 2 DIAS APÓS A VENDA – COMUNICAÇÃO DO FATO À VENDEDORA – PRODUTO NÃO FORNECIDO PELA VENDEDORA À COMPRADORA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMUNICAÇÃO DA PERDA DOS TÍQUETES E POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DOS BILHETES PELA VENDEDORA – COMBUSTÍVEL NÃO ENTREGUE À COMPRADORA E VALOR CORRESPONDENTE RETIDO PELA VENDEDORA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL – PAGAMENTO INCORPORADO NO PATRIMONIO DA REQUERIDA SEM O DEVIDO FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO NÃO ENTREGUE – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo intocada a sentença

proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização de Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1026961-88.2019.8.11.0041), ajuizada contra a embargante, pela QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa requerida a ressarcir a autora o valor de R$ 16.587,61, referente a tickets de combustível que a autora havia adquirido da requerida, e que foram furtados após a aquisição, porque, segundo a magistrada, houve enriquecimento sem causa da requerida, já que
“a autora adquiriu o combustível, possuía o crédito, o crédito não foi utilizado, ou seja, o combustível não foi fornecido e a requerida não se dispôs a disponibilizar o crédito para a autora”
. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 92310011).

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto ao fato de que a embargante não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do fortuito externo sofrido pela apelada.

Pede,
sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado (cf. Id. n. 119281998).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 120887995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

Na doutrina de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, a questão da responsabilidade da embargante foi justamente o ponto central do acórdão, como se vê no seguinte trecho:

“
(...)

Quanto ao mérito, embora a apelante diga que não possui qualquer responsabilidade pelo valor correspondente aos tickets vendidos para a apelada, tal escusa é feita sob a escusa de que, com a entrega efetiva dos tickets, sua obrigação restou cumprida.

Esse raciocínio poderia, quando muito, ser cogitado se a relação contratual estabelecida entre as partes se esgotasse no ato da venda de tickets em si, o que não é o caso.

A venda de combustível pelo sistema de tickets é mera forma de controle da posterior operação de entrega do combustível ao comprador pelo vendedor do produto, sendo que a entrega deste representa a efetiva consumação do negócio pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do produto negociado, e tanto é que da nota fiscal vinculada ao Id. n.

92307492 mostra que as partes celebraram contrato de compra e venda de etanol comum no valor de R$ 8.914,20, e de R$ 7.673,41 de gasolina comum.

Ora, se a ré/apelante decidiu ofertar produto que apresenta alta possibilidade de falha na segunda etapa da operação (entrega do combustível já pago) – e falha que só lhe traz benefícios –, já que nenhuma ação de controle mais rígido e eficiente é aplicada no momento da entrega do combustível, pois, não apenas a pessoa do adquirente pode receber o produto, mas qualquer um que se apresente no posto de abastecimento com o bilhete em mãos também pode recebe-lo pela mera apresentação do bilhete ao frentista, então, sem dúvida, no caso de perda, furto, extravio etc dos bilhetes, e diante da comunicação tempestiva do fato à vendedora/fornecedora dos tíquetes, justamente como se deu no presente caso, algum sistema de fiscalização e controle haveria de impedir a fraude, quer dizer, o recebimento do produto por quem não fosse o justo merecedor dele.

Portanto, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, não se pode dizer que a apelante encerrou a sua parte da obrigação com a mera entrega dos tíquetes, já que é incontroverso que o combustível não foi entregue para a apelada, embora o valor correspondente tenha sido incorporado ao patrimônio da apelante.

Ademais, a apelante não nega que era possível a fiscalização da utilização dos tíquetes extraviados, e nem poderia negar, já que há numeração identificando cada bilhete (cf. Id. n. 92307492).

Ademais, no caso, não há alegação de que os tíquetes extraviados foram utilizados por terceira pessoa, o que leva a crer que, como mencionado na sentença, a apelante não forneceu o combustível vendido, e ficou com o valor pago, ou seja, houve enriquecimento ilícito por parte da apelante, e por isso, ainda que não seja dela a responsabilidade pelo extravio dos tickets, é dela a responsabilidade pela restituição do valor indevidamente auferido, conforme determina o art. 884 do Código Civil.

(...)”.

Como se vê, o acórdão concluiu que, no caso, cabe à embargante reembolsar os valores pagos e não utilizados pela embargada, pois a
venda de combustível pelo sistema de tickets é mera forma de controle da posterior operação de entrega do combustível ao comprador pelo vendedor do produto, sendo que a entrega deste representa a efetiva consumação do negócio pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do produto negociado, ou seja, o fato de os tickets terem sido furtados por terceira pessoa não afasta a obrigação da embargante de entregar o combustível adquirido, ou reembolsar os valores pagos.

Portanto, não há omissão quanto a qualquer uma das teses levantadas pela embargante.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022